Tribunal: TJDFT
Processo: 0748447-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748447-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR SOARES DE CASTILHO AGRAVADO: LOFT 747 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por João Victor Soares de Castilho, em face da decisão (ID 74476430, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Loft 747 Comércio de Roupas e Acessórios LTDA-EPP, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do Executado/Recorrente e rejeitou a impugnação à penhora. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 21698482). O prazo legal decorreu sem que o Agravante cumprisse a determinação (ID 22699661). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, entendo que se torna inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator